Tribunal: TJSP
Processo: 2215093-53.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em face da Lei Municipal no 2.825, de 05 de outubro de 2020, que denomina Rua Jair Pereira da Silva o logradouro público que especifica, promulgada pelo Poder Legislativo do Município de Itapecerica da Serra.
Alegação de ofensa ao Código de Edificações do Município; ao princípio da separação dos poderes e também de ausência de fonte de custeio.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em face da Lei Municipal no 2.825, de 05 de outubro de 2020, que denomina Rua Jair Pereira da Silva o logradouro público que especifica, promulgada pelo Poder Legislativo do Município de Itapecerica da Serra.
Alegação de ofensa ao Código de Edificações do Município; ao princípio da separação dos poderes e também de ausência de fonte de custeio. Verificação da constitucionalidade de leis e atos normativos é realizado em face da Constituição Estadual. Inteligência dos artigos 125, § 2o, da Constituição Federal e artigos 74, inciso VI, e 90 da Constituição Estadual. Impossibilidade de contrastar a norma impugnada com artigos do Código de Edificações do Município para fins de controle de constitucionalidade. Arguição meramente indireta de vulneração dos artigos 180, I, III e V, e 181, § 2o, da Constituição Estadual não autoriza a postulação declaratória de inconstitucionalidade. Ausência de indicação específica da fonte de custeio é insuscetível de macular o art. 25 da Constituição Estadual. Possibilidade apenas da norma se tornar inexequível no exercício de sua promulgação. Princípio da separação dos Poderes. Área de passagem denominada pela norma em debate não consta formalmente do sistema viário municipal. Forma oblíqua de imposição de regularização e formalização como logradouro público. Invasão da competência privativa do Chefe do Executivo Municipal quanto às funções e atribuições da Administração. Violação aos art. 47, II e XIV, e 144 da Constituição Estadual. Vulneração também do princípio da razoabilidade. Denominação como rua é modo inapropriado de buscar a formalização do local como via pública. Extrapolação da função legislativa. Orientação firmada em precedentes mais recentes deste Órgão Especial.
Ação procedente.